Tribunal: TJPA
Processo: 0801120-60.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6176 - Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801120-60.2023.8.14.0006

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ERALDO PINTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0801120-60.2023.8.14.0006

RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

RECORRIDO: ERALDO PINTO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. RETROATIVOS. INCAPAZ. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO PROVISÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA AO ART. 100, §12, DA CF.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Eraldo Pinto da Silva, pessoa incapaz representada por seu curador, para condenar a autarquia ao pagamento de valores retroativos de pensão por morte referentes ao período de agosto de 2012 a março de 2013, no valor de R$ 24.975,37, com acréscimos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a legislação aplicável ao caso seria a Lei Estadual nº 5.251/1985, que prevê pagamento provisório a dependentes de militares falecidos, ou a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que rege o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará; (ii) verificar se houve pagamento provisório no período pleiteado, ensejando eventual compensação dos valores e possível enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pensão por morte rege-se pela legislação vigente à data do óbito do instituidor do benefício, nos termos da Súmula 340 do STJ.

4.

No caso concreto, aplica-se a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, por tratar-se de servidor público civil, não sendo possível invocar norma específica voltada a militares, especialmente diante da revogação expressa de disposições em contrário (art. 101 da LCE nº 39/2002).

5.

O autor comprovou sua condição de dependente incapaz, fazendo jus ao benefício conforme art. 6º, III, e art. 25 da LCE nº 39/2002.

6.

Inexistindo prova de pagamento provisório no período discutido, é inaplicável qualquer compensação, pois a mera alegação não supre a ausência de comprovação do fato impeditivo do direito.

7.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo (09.08.2012), conforme jurisprudência pacífica do STJ quando o beneficiário é absolutamente incapaz, afastando-se a incidência da prescrição.

8.

A sentença deve ser parcialmente ajustada quanto ao índice de atualização, fixando-se a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 100, §12, da CF, com redação da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido, com reforma parcial da sentença apenas para fixar a taxa SELIC como índice único de atualização.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se a Lei Complementar Estadual nº 39/2002 para concessão de pensão por morte a dependente civil de servidor público estadual falecido.

2.

A ausência de prova de pagamento provisório inviabiliza a compensação de valores pleiteados judicialmente.

3.

O termo inicial da pensão por morte de incapaz é a data do requerimento administrativo, não se aplicando a prescrição.

4.

Às condenações impostas à Fazenda Pública aplica-se a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 100, §12, da CF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, §12; CC, art. 198, I; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§2º e 3º, 85, §2º, 1.026; LCE/PA nº 39/2002, arts. 6º, III, 25 e 101; Lei Estadual nº 5.251/1985, art. 75, §4º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 340; STJ, REsp 1664036/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.05.2019, DJe 06.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 04/12/2025 e encerrada aos onze dias do mês de dezembro do mesmo ano (11/12/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, que, nos autos da Ação de Cobrança de Retroativos de Pensão por Morte ajuizada por Eraldo Pinto da Silva, julgou procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, Eraldo Pinto da Silva, representado por seu curador legal Luiz Pinto da Silva, ajuizou a ação suso mencionada, narrando que é filho de Maurício Barbosa da Silva, ex-servidor público estadual, falecido em 27 de outubro de 2011.

Em razão do óbito, foi-lhe reconhecido o direito ao recebimento da pensão por morte. No entanto, embora tenha formalizado o requerimento do benefício em 09 de agosto de 2012, o pagamento somente teve início em abril de 2013. Assim, sustentou que não foram quitadas as parcelas compreendidas entre agosto de 2012 e março de 2013, razão pela qual pleiteou o pagamento retroativo do montante correspondente, no valor de R$ 24.975,37 (vinte e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos), acrescido de atualização monetária e juros de mora.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ERALDO PINTO DA SILVA para CONDENAR o IGEPREV ao pagamento dos valores retroativos da pensão por morte, referentes ao período de agosto de 2012 a março de 2013, no montante de R$ 24.975,37, que deverá ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a contar das datas em que cada parcela era devida.

Condenar o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Publique-se Intimem-se.”

Inconformado com a sentença, o IGEPREV interpôs recurso de apelação, por meio do qual, inicialmente, destacou que a legislação aplicável à espécie seria a vigente à época do óbito do servidor, ocorrido em 27 de outubro de 2011. Invocou, nesse sentido, o art. 75, § 4º, da Lei Estadual nº 5.251/1985, com a redação dada pela Lei nº 6.049/1997, que dispõe sobre o regime específico de pagamento provisório aos beneficiários de policiais militares falecidos, até a conclusão do processo de pensão, com previsão de posterior compensação dos valores eventualmente pagos a maior.

Sustentou que a sentença recorrida desconsiderou a aplicação desse diploma legal especial, tendo se baseado exclusivamente na Lei Complementar Estadual nº 39/2002, o que configuraria erro de direito.

Ademais, argumentou que a decisão não analisou a possibilidade de pagamentos provisórios já terem sido realizados ao autor no período discutido, o que poderia ensejar enriquecimento sem causa, caso se mantivesse a condenação integral. Defendeu, portanto, que a sentença deveria ter determinado a apuração de eventuais valores pagos a título de remuneração provisória no intervalo entre agosto de 2012 e março de 2013, com consequente compensação.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença fosse reformada e julgada improcedente a demanda. Subsidiariamente, requereu que fosse determinada a apuração e compensação dos valores eventualmente pagos de forma provisória durante o período em questão, nos termos do art. 75, § 4º, da Lei nº 5.251/1985. Por fim, pleiteou a inversão dos ônus sucumbenciais, com base no art. 85, §§ 2º e 10, do Código de Processo Civil.

Certificou-se nos autos que o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme consta da certidão lavrada nos autos em 17 de julho de 2025.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, que, por meio de parecer da 14ª Procuradora de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Em sua manifestação, o Parquet destacou que a pensão por morte é um benefício constitucional previsto no art. 201, V, da Constituição Federal, sendo devido aos dependentes do segurado falecido. Invocou a Súmula 340 do STJ para reforçar que a legislação aplicável é a vigente na data do óbito do segurado, tendo defendido que, no caso concreto, a legislação estadual aplicável era a Lei Complementar nº 39/2002.

Concluiu que restou evidenciada a condição de dependente do autor, bem como a ausência de pagamento das parcelas retroativas, e que o IGEPREV não trouxe qualquer prova de eventual quitação. Assim, opinou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de apelação cível interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra sentença que julgou procedente o pedido de ERALDO PINTO DA SILVA, representado por seu curador, para condenar a autarquia ao pagamento de valores retroativos de pensão por morte compreendidos entre agosto de 2012 e março de 2013, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

A controvérsia recursal se cinge à (i) alegação de erro de direito pela não aplicação da Lei Estadual nº 5.251/1985, art. 75, § 4º, com redação dada pela Lei nº 6.049/1997, que prevê regime de pagamento provisório para dependentes de militares falecidos, e (ii) ausência de compensação por supostos valores já pagos no período discutido.

Inicialmente, reconhece-se que o direito à pensão por morte é regido pela lei vigente ao tempo do óbito, nos termos da Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, o falecimento do instituidor da pensão ocorreu em 27 de outubro de 2011, sendo aplicável a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que rege o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará. Referida norma, em seu art. 25, assegura aos dependentes do segurado falecido o direito ao benefício da pensão por morte. A condição de dependente do autor, pessoa incapaz, restou incontroversa e amparada pelo art. 6º, III da mesma lei, cujo reconhecimento também não foi impugnado de forma efetiva pelo IGEPREV.

Por conseguinte, a tese recursal que defende a aplicação preferencial da Lei n.º 5.251/1985 — norma voltada aos militares estaduais — não merece prosperar, uma vez que a Lei Complementar n.º 039/2002, diploma legal que regula de forma específica o regime de pagamento de pensões e proventos de aposentadoria aos servidores públicos civis e militares no âmbito do Estado do Pará, revogou expressamente todas as disposições em contrário. Tal revogação está positivada no artigo 101 da mencionada lei complementar, o qual estabelece, de forma inequívoca, a prevalência de suas normas sobre legislações anteriores conflitantes.

Ademais, mesmo que se admitisse a aplicação da norma especial invocada, o apelante não carreou aos autos qualquer elemento idôneo que comprove o efetivo pagamento de remuneração provisória ao autor no período pleiteado, tampouco indicou valor, datas ou documentos comprobatórios dessas alegadas verbas. A mera possibilidade teórica de pagamento provisório não supre a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos da mesma norma processual civil.

A sentença recorrida, portanto, observou corretamente a legislação aplicável, analisou as provas produzidas e reconheceu o direito do autor ao recebimento das parcelas retroativas a partir da data do requerimento administrativo (09 de agosto de 2012), em consonância com a jurisprudência consolidada, que fixa como termo inicial da pensão por morte a data do requerimento, quando o dependente é absolutamente incapaz, sem que se aplique a prescrição.

Em reforço a esse entendimento, colaciona-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA DE DEPENDENTE. FILHO MENOR DE 16 ANOS. ART. 76 DA LEI 8.213/1991. OUTROS BENEFICIÁRIOS. EFEITOS FINANCEIROS.HISTÓRICO DA DEMANDA (...) 10.
De acordo com o art. 76 da Lei 8.213/1991, a habilitação posterior do dependente somente deverá produzir efeitos a contar do requerimento administrativo, de modo que não há falar em efeitos financeiros para momento anterior à inclusão do dependente.
(...) CONCLUSÃO 12. Permissa venia ao paráclito Ministro Og Fernandes, para não acatar seu Voto-vogal. Nesse sentido, ratifica-se o entendimento original do relator, corroborado pelo pensamento do emérito Ministro Mauro Campbell Marques. 13. Recurso Especial do INSS parcialmente provido para considerar como devidos os valores pretéritos do benefício a partir do requerimento administrativo.

(STJ - REsp: 1664036 RS 2017/0069721-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2019)

Neste ponto, destaque-se que o autor, representado judicialmente por curador, goza da proteção prevista no art. 198, I, do Código Civil, sendo inaplicável qualquer redução de parcelas pretéritas em função de eventual decurso de prazo.

Finalmente, no que tange ao pedido subsidiário de compensação de valores, ausente qualquer comprovação de pagamento, não há falar em enriquecimento sem causa, tampouco em reforma da sentença para apuração posterior. O ônus da prova cabia ao IGEPREV, que se manteve inerte neste aspecto.

Merece ajuste, todavia, a questão atinente à atualização monetária. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, restou estabelecida a obrigatoriedade de aplicação da taxa SELIC, de forma única e acumulada, às condenações impostas à Fazenda Pública, inclusive durante a fase de conhecimento, independentemente da natureza do crédito discutido.

Tal orientação encontra respaldo na nova redação do §12 do artigo 100 da Constituição Federal, que confere à taxa SELIC a dupla função de índice de correção monetária e de juros de mora, vedando a incidência cumulativa de outros índices ou encargos financeiros.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da r. sentença, exclusivamente quanto a este aspecto, a fim de que se fixe a taxa SELIC como índice único de atualização do crédito exequendo, substituindo-se quaisquer outros critérios de correção monetária e juros anteriormente adotados.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença recorrida, com o ajuste pontual referente ao índice de correção monetária aplicável.

Considerando a omissão quanto a esse ponto na decisão de primeiro grau, fixa-se, por oportuno, a aplicação da taxa SELIC, nos termos do §12 do artigo 100 da Constituição Federal.

Em observância aos princípios da boa-fé processual e da cooperação, ambos assegurados pelos arts. 5º e 6º do CPC, advertem-se as partes de que a eventual interposição de embargos de declaração com nítido caráter protelatório, ou que visem à indevida rediscussão do mérito, poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e no art. 1.026, todos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025